Tribunal: TJMT
Processo: 1024432-43.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024432-43.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SANDRO JOSE DA CRUZ RONDON - CPF: 034.167.501-60 (EMBARGANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos por segurado contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de improcedência em ação previdenciária visando à concessão de auxílio-acidente. O Embargante alega a existência de contradição entre os achados clínicos e a conclusão do laudo pericial judicial, bem como omissão quanto à análise da compatibilidade entre as limitações funcionais decorrentes de acidente de trabalho e as atividades exercidas na função de eletricista, além da desconsideração de exames médicos particulares e da Classificação Brasileira de Ocupações – CBO 9532-05.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao acolher o laudo pericial judicial que reconheceu sequelas, mas concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da compatibilidade entre as limitações funcionais do autor e as exigências da sua atividade habitual, bem como quanto à valoração de provas médicas particulares.

III. Razões de Decidir

3.

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão judicial.

4.

Não se verifica contradição no acórdão embargado, pois este acolhe, de forma clara e fundamentada, a conclusão do laudo pericial judicial, o qual, apesar de reconhecer sequelas, afirma que estas não comprometem funcionalmente a capacidade laborativa do segurado.

5.

Não há omissão no julgado, uma vez que a decisão enfrentou expressamente a alegação de incompatibilidade entre as sequelas e a função de eletricista, fundamentando-se na perícia judicial e no fato de o autor ter retornado ao mercado de trabalho, exercendo atualmente a função de encarregado.

6.

Os documentos médicos particulares foram analisados no acórdão embargado, mas considerados insuficientes para infirmar as conclusões do laudo oficial, elaborado de forma técnica, imparcial e submetido ao contraditório.

7.

A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio dos embargos revela finalidade infringente indevida, em desacordo com a função integrativa e aclaratória do recurso.

8.

A decisão embargada observou a fundamentação adequada e apreciou todas as teses capazes de modificar o resultado do julgamento, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão judicial, salvo quando a correção de omissão, contradição ou erro material implicar alteração inevitável do julgado.

2.

A contradição que autoriza embargos deve ser interna ao julgado, o que não se verifica quando a conclusão pericial é acolhida de forma justificada.

3.

A ausência de acolhimento de tese recursal não configura omissão, quando esta foi analisada e afastada com fundamentação adequada.

4.

O laudo pericial judicial, quando claro, técnico, imparcial e submetido ao contraditório, prevalece sobre documentos médicos unilaterais.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.213/1991, art. 86; CPC, arts. 1.022, 489, §1o, 371 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC, rel. Min. Celso Limongi, 3a Seção, j. 25.08.2010 (Tema 416); STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 19.05.2016; STJ, EDcl no AgRg no CC 92517/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.10.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sandro José da Cruz Rondon, contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Civil, por ele interposto, e manteve sentença de improcedência em ação previdenciária visando à concessão de auxílio-acidente.

O Embargante sustenta a ocorrência de vícios de contradição e omissão no julgado.

Quanto à contradição, argumenta que o acórdão acolheu integralmente as conclusões do laudo pericial judicial, o qual, embora tenha reconhecido a existência de sequelas permanentes em decorrência do acidente de trabalho, tais como, limitação de força e mobilidade no membro superior esquerdo, porém, concluiu pela inexistência de redução da capacidade laboral.

Para o Embargante, trata-se de contradição interna entre os achados clínicos e a conclusão final do laudo, que não teria sido enfrentada adequadamente no voto condutor do julgado.

No tocante à omissão, afirma que o acórdão deixou de analisar a compatibilidade entre as sequelas constatadas e as atividades específicas da função de eletricista de instalações, desempenhada por ele à época do acidente.

Alega que foram desconsideradas provas relevantes constantes nos autos, como laudos e exames médicos particulares atualizados, bem como as exigências físicas descritas na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO 9532-05, que envolveriam esforços físicos repetitivos, elevação dos braços acima dos ombros e manuseio de equipamentos com precisão.

Sustenta que essas atividades são incompatíveis com as limitações funcionais existentes, de modo que a decisão embargada deveria ter enfrentado essa realidade probatória de forma expressa.

Por fim, invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o Tema 416, que admite a concessão do auxílio-acidente mesmo diante de lesão mínima, desde que haja redução, ainda que leve, da capacidade funcional.

Também fundamenta o pedido na Súmula n. 88 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, que estabelece que qualquer limitação para o desempenho da atividade habitual enseja a concessão do benefício.

Requer, assim, o acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para que o julgado seja reformado e concedido o benefício de auxílio-acidente.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Sandro José da Cruz Rondon, opõe Embargos de Declaração contra o acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com fundamento na conclusão do laudo pericial judicial de que, apesar da existência de sequelas decorrentes de fratura no cotovelo esquerdo, não houve redução permanente da capacidade laborativa habitual do autor, eletricista, após a cessação do benefício de auxílio por incapacidade temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as sequelas decorrentes do acidente de trabalho implicaram efetiva redução da capacidade laboral do segurado, de modo a justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente previsto no artigo 86 da Lei no 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação cumulativa de: (i) qualidade de segurado à época do acidente; (ii) ocorrência de acidente de qualquer natureza; (iii) consolidação das lesões; (iv) existência de sequelas permanentes; e (v) redução da capacidade para o trabalho habitual.

4. O laudo pericial judicial, elaborado por médico especialista em medicina legal e submetido ao contraditório, conclui que as sequelas decorrentes da fratura no cotovelo esquerdo não comprometem funcionalmente a capacidade laboral do autor, que apresenta força e tônus muscular preservados e apenas leve limitação na mobilidade articular, sem repercussão para o exercício de sua atividade habitual.

5. Embora a perícia tenha reconhecido a existência de sequelas consolidadas, estas não resultam em comprometimento funcional relevante, razão pela qual não se verifica o requisito da redução da capacidade laborativa para fins de concessão do auxílio-acidente.

6. A alegação do autor quanto à exigência física da atividade de eletricista não encontra respaldo na prova técnica produzida, a qual concluiu pela inexistência de impedimento ao desempenho das funções habituais, inclusive considerando que o autor retornou ao trabalho, exercendo atualmente a função de encarregado.

7. A prova médica particular apresentada pelo recorrente não possui força suficiente para desconstituir as conclusões periciais oficiais, que são claras, técnicas e devidamente fundamentadas em exame clínico e documentação médica dos autos.

8. Conforme tese firmada no Tema 416 do STJ, para a concessão do auxílio-acidente, exige-se a comprovação de sequela que implique efetiva redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, requisito não verificado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. Para a concessão do auxílio-acidente, exige-se a comprovação de sequela que implique redução da capacidade laborativa.

2. A inexistência de impacto funcional ou restrição ao exercício da atividade profissional habitual impede o deferimento do benefício.

3. O laudo pericial judicial é meio de prova tecnicamente qualificado, prevalecendo quando elaborado de forma imparcial, fundamentada e submetida ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.213/1991, art. 86; CPC, arts. 85, § 11, 371 e 479; Decreto no 3.048/1999, Anexo III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC, rel. Min. Celso Limongi, 3a Seção, j. 25.08.2010 (Tema 416); TJMT, AC 1004771-51.2021.8.11.0045, rel. Des. Vandymara Zanolo, 3a Câmara de Direito Público, j. 25.03.2025; TJMT, AC 1012863-42.2024.8.11.0003, rel. Des. Jones Gattas Dias, 3a Câmara de Direito Público, j. 15.07.2025
. (id. 302444351)

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, à correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

A controvérsia restringe-se à alegada omissão e contradição no acórdão que negou provimento à Apelação do Autor em demanda de auxílio-acidente.

O Embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios de contradição e omissão na decisão colegiada.

Afirma que o acórdão teria incorrido em contradição ao adotar o laudo pericial judicial, que reconheceu a existência de sequelas no membro superior esquerdo, mas, ao final, concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa.

Além disso, alega omissão quanto à análise da incompatibilidade entre as limitações funcionais diagnosticadas e as exigências inerentes à função de eletricista, bem como omissão na valoração dos exames e atestados médicos particulares juntados aos autos.

No caso concreto, o acórdão embargado examinou detidamente as questões suscitadas no Recurso de Apelação, notadamente quanto à alegada redução da capacidade laborativa e à suficiência do laudo judicial.

No tocante à alegação de contradição, observa-se que a decisão embargada apreciou, de forma clara e fundamentada, os elementos do laudo pericial judicial, acolhendo a conclusão técnica de que, apesar da existência de sequelas, não restou configurada redução da capacidade para o trabalho habitual. Transcreve-se o seguinte excerto do voto condutor:

“O perito judicial, no exercício de sua função técnica, constatou que, embora presentes as sequelas de fratura do cotovelo esquerdo, estas
não comprometem funcionalmente a capacidade laborativa do periciando para o desempenho de suas atividades habituais, cuja conclusão encontra-se devidamente fundamentada no exame clínico realizado e na análise dos documentos médicos apresentados.

A alegação de que a atividade de eletricista exige esforços físicos incompatíveis com as sequelas apresentadas não encontra respaldo na prova pericial produzida.

O
expert
judicial, após examinar detalhadamente o periciando e considerar as especificidades de sua atividade profissional, concluiu pela ausência de comprometimento funcional que pudesse afetar o desempenho laboral.” (grifei)

No que se refere à alegada omissão, também não assiste razão ao Embargante.

O voto condutor analisou expressamente as funções laborais exercidas pelo autor, inclusive as exigências físicas relacionadas à atividade de eletricista, e considerou que não restou comprovada a incompatibilidade entre as sequelas apresentadas e as atribuições do cargo.

Ademais, a decisão também enfrentou os documentos médicos particulares trazidos aos autos, consignando que a alegação do Autor, ora Embargante, quanto à exigência física da atividade de eletricista não encontra respaldo na prova técnica produzida, que concluiu pela inexistência de impedimento ao desempenho das funções habituais, inclusive considerando que o autor retornou ao trabalho, exercendo atualmente a função de encarregado Veja-se:

“Ademais, o próprio Apelante informou ao perito que atualmente exerce atividade laborativa como encarregado há quatro meses, circunstância que corrobora a conclusão pericial acerca da preservação de sua capacidade laborativa.

A documentação médica particular, apresentada pelo Recorrente, embora relevante para a compreensão do quadro clínico, não possui força suficiente para desconstituir as conclusões do laudo pericial judicial.”

Confere-se, portanto, que o Colegiado examinou a matéria sob todos os prismas relevantes, inclusive distinguindo auxílio-doença de auxílio-acidente e reiterando a exigência de redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual.

Logo, não há omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, mas apenas inconformismo com a valoração da prova técnica.

O que pretende o Embargante é rediscutir matéria já analisada, providência incompatível com a via eleita.

Frise-se que eventual discordância quanto ao mérito da decisão deve ser veiculada por meio do recurso adequado, não sendo cabível pretender sua reforma por meio de Embargos de Declaração, que possuem fim estritamente integrativo.

Dessarte, a análise dos argumentos apresentados revela que o Embargante não aponta vício específico da decisão, mas busca rediscutir o mérito do julgado sob a alegação de omissão.

Nesse sentido, conforme leciona a doutrina, "
não se prestam os embargos declaratórios para rediscutir questão de mérito já apreciada pelo tribunal, ainda que sob o fundamento de contradição ou omissão
" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 13a ed. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 1.847).

Em verdade, os Embargos opostos revelam inequívoco caráter infringente, na medida em que buscam, mediante argumentação já exaustivamente apreciada e expressamente rejeitada pela Câmara Julgadora, a modificação do
decisum
.

Importante destacar que este relator adota, em sua prática decisória, uma abordagem dialógica e pragmática, inspirada nos ensinamentos de Ronald Dworkin e Jürgen Habermas.

Busca-se assegurar decisões participativas, legitimadas democraticamente e devidamente fundamentadas, em consonância com o art. 489, §1o, do CPC, promovendo a confiança no sistema de justiça e a segurança jurídica.

Admite-se, dessarte, a interposição de embargos de declaração como mecanismo para garantir a completude da fundamentação, prevenindo riscos de anulação da decisão, ações rescisórias e inconsistências no sistema de precedentes.

No caso dos autos, todavia, a Embargante busca reabrir discussão já exaurida, em manifesta tentativa de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

Confere-se que a decisão embargada examinou detalhadamente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, tendo apreciado as teses apresentadas no julgamento do recurso, de forma fundamentada.

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Dessarte, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, e a correção desses vícios implicar, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Assim sendo, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Dessa feita, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Câmara de Direito Público e Coletivo devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada. Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025